Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709604-37.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: IGOR FERREIRA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O Tendo em vista a renúncia do advogado da Apelante (ID 42508286), intime-a pessoalmente para regularizar sua representação processual no prazo de 5 dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator